Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001746-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (AGRAVANTE), OMAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 124.847.761-87 (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM
INAUDITA ALTERA PARTE
– MATRÍCULAS, MAPAS E DECLARAÇÕES UNILATERAIS – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 e 562 DO CPC – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – SITUAÇÃO DEMONSTRADA NA CONTESTAÇÃO – DECISÃO CASSADA - LIMINAR INDEFERIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido está instruído apenas com título de domínio, mapas, memoriais descritivos e declarações unilaterais, a análise da liminar deve ser precedida da produção de outras provas.

Quando os documentos que acompanham a contestação divergem da narrativa contida na petição inicial, a parte deve ser mantida na posse da área objeto do litígio até que a instrução processual exauriente autorize o contrário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001746-34.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Ação de Manutenção de Posse proposta pelo agravado, deferiu
inaudita altera parte
a liminar e determinou a desocupação do imóvel em 24 horas e a abstenção da prática de qualquer ato no local sob pena de multa de R$30.000,00.

O agravante argumenta
que o agravado reside em outro Estado, não comprovou a posse e busca, em conluio com terceiros, apropriar-se das suas terras.

Diz que é possuidor da Fazenda Santo André há aproximadamente 35 anos, como atestariam os documentos anexados e a declaração assinada por um dos confinantes.

Aduz que realizou no local benfeitorias, lá mantém maquinários e funcionários, e a saída abrupta lhe trará prejuízo.

Efeito suspensivo deferido (Id 118081491).

Na
contraminuta
, o agravado sustenta que a documentação anexada pelo próprio agravante comprova as alegações iniciais; reporta-se ao teor da Ata Notarial referente à gravação de um diálogo feito por telefone com Alcides, quem teria invadido as terras quando ainda pertenciam ao seu antecessor, Orides Antunes da Silva, vulgo Lico;
que as comprou em janeiro de 2021
, mas em 12 de setembro do mesmo ano Orides lhe avisou que existiam pessoas trabalhando próximo da cabeceira do Rio Águas Claras, inclusive com maquinários, as quais teriam desacatado Orides; que depois que soube das ameaças, preferiu não comparecer no local da turbação (Id 120855985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que deferiu a liminar com fundamento na documentação juntada pelo agravado - CCIR, Certidão Negativa na Receita Federal, memoriais descritivos, INCRA e declarações unilaterais que confirmariam a presença do seu antecessor na área, além das matrículas ns. 10.951, 11.037, 10.549, do RGI de Guiratinga, já registradas em nome do agravado em 3-2-2021, 13-5-2021, 3-2-2021, respectivamente (Id 117195997).

Ao deferir o efeito suspensivo, destacou-se que a discussão se reporta a 50 hectares; que a decisão agravada se referiu às matrículas que comprovariam a posse e a propriedade, e que “
em exame sumário dos fatos e documentos acostados à exordial, é possível concluir que os requeridos estão construindo barracos de lona dentro das terras sob posse da parte autora
”.

Também remontou à certidão do Oficial de Justiça quanto à existência de abertura recente no cerrado e uma casa nova de material,

com

telhas Eternit, mas consignou que nenhum dos documentos apresentados pelo agravado atesta a sua efetiva posse sobre essa porção de terras.

O artigo 562 do CPC admite o deferimento da liminar sem ouvir a parte contrária. No entanto, a menção à petição inicial devidamente instruída significa que para a concessão do pedido é imprescindível estar comprovado documentalmente, ainda que de modo sumário, o cumprimento dos requisitos descritos no art. 561. Caso contrário, deve ser produzida essa prova por outros meios, no caso destes autos, por audiência de justificação prévia.

Na contestação, o agravante demonstra ser proprietário e possuidor da Fazenda Santo André, com 1.515.056ha, constituídos pela matrícula n. 843, do RGI de Guiratinga, referente a 600ha e o restante de posse, situada naquele local, georreferenciada, e comprova inclusive a tramitação, no INCRA, de pedido de cancelamento das Certificações realizadas em relação à Fazenda Lagedo; junta também Ata Notarial instruída com fotografias que identificam as terras em questão e as benfeitorias feitas. Essa situação fática
não
recomenda o deferimento da liminar impugnada neste Recurso, e sim a instrução probatória exauriente.

De qualquer maneira, conclui-se, ao nesta fase, que o agravado não comprovou a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar (art. 561 do CPC), principalmente
inaudita altera parte
.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para
cassar
a decisão agravada e
indeferir a liminar
pleiteada pelo agravado, mantendo o agravante nas terras que ocupa, até que a instrução processual autorize o contrário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022